Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006971-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 020.955.321-98 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), JOSÉ CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A manutenção da Prisão Preventiva é medida que se impõe, pois decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente impostas, nos termos do art. 282, § 4o.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006971-35.2022.8.11.0000

PACIENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e outros em benefício de
ROSEMERI BATUARE DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 7.4.2022, ante o suposto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, as quais haviam sido impostas por este Tribunal de Justiça, em decorrência de ação penal por crime de homicídio.

Sustentam que não houve as supostas violações à monitoração eletrônica, pois a mudança de endereço da paciente foi previamente comunicada ao juízo de primeiro grau, além de que esta teria se apresentado espontaneamente, elidindo qualquer conjectura de fuga.

Aduzem que as supostas violações ao monitoramento eletrônico certamente decorre de falhas de sistema, apontando a coincidência de horários das faltas.

Por fim, alegam que a paciente não cometeu novo delito, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Forte nestes argumentos, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Na sequência, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 125134194).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que em 08/04/2022, os autos foram remetidos a este Tribunal para apreciação do Recurso em Sentido Estrito, id. 126929677.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
consoante (id. 129488158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa cautelarmente, acusada da prática, em tese de homicídio qualificado. Posteriormente, este Tribunal concedeu-lhe liberdade provisória, com cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica, sendo expedido o alvará de soltura em 1.10.2020.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado em 06/12/2021, pronunciou a paciente e manteve as medidas cautelares.

Contudo, esta Primeira Câmara Criminal, em
15/03/2022
, concedeu a ordem de
habeas corpus
, para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantendo as demais cautelares fixadas. Em seguida, em razão do descumprimento da medida de monitoramento eletrônico, foi novamente decretada a custódia cautelar da paciente, nos seguintes termos: (id. 124583160).

2. Fundamentação.

(...)

Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.

Pois bem, nota-se que a ré Rosimêri Batuare da Conceição encontra-se em liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, conforme determinado no Habeas Corpus no 1016881-57.2020.8.11.0000, desde o dia 01 de outubro de 2020.

Por ocasião da expedição do alvará de soltura, restou fixado à ré, como condição de cumprimento do monitoramento eletrônico, o recolhimento domiciliar noturno após às 18h00min até às 07h00min em dias úteis, aos sábados após às 12h00min, devendo ainda permanecer recolhida integralmente em seu domicílio aos domingos e feriados, sob pena de ser decretada a sua prisão preventiva.

No dia 12 de março de 2021 foi deferido o pedido formulado pela defesa para autorizar a acusada a frequentar o culto religioso às quintas-feiras das 19h00 às 21h00min e domingo das 18h00 às 21h00min.

Por ocasião da prolatação da sentença de pronúncia, no dia 06 de dezembro de 2021, as cautelares fixadas no Habeas Corpus no 1016881-57.2020.8.11.0000 foram mantidas, entre elas o monitoramento eletrônico.

A defesa teve a liminar negada no Habeas Corpus no 1022957-63.2021.8.11.0000, contudo, em seu mérito, fora concedida a ordem para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantendo as demais cautelares fixadas, sendo então promovida a retirada do equipamento.

Ocorre que, solicitado ao setor competente quanto o cumprimento das medidas cautelares, aportou ofício informando acerca dos reiterados descumprimentos da ré no período compreendido entre os dias 01/01/2022 à 22/03/2022.

Constatou-se através do referido ofício e documentos que o acompanham, que A ACUSADA COMETEU 92 (NOVENTA E DUAS) VIOLAÇÕES, sendo elas: se encontrar fora da área de inclusão: 23 (vinte e três) vezes; bateria baixa: 16 (dezesseis) vezes; falta de bateria: 02 (duas) vezes; movimento sem sinal de GPS: 45 (quarenta e cinco) vezes; e sem sinal de GPRS: 06 (seis) vezes, o que, por vezes, dificultou/impossibilitou o seu monitoramento.

Verifica-se, portanto, que mesmo após ser cientificada quanto à imposição de uma ordem judicial, recusou ou ao menos demonstrou recusa ao seu cumprimento, restando evidenciado seu descaso com as determinações emanadas pelo Poder Judiciário, passível do decreto de prisão, uma vez que deveria cumprir medidas impostas no alvará. Portanto, a prisão preventiva se mostra a medida mais justa e adequada ao caso.

Em especial porque esteve dificultando o monitoramento eletrônico, mais precisamente de madrugada, fora de sua residência, conforme consta do relatório constante no ID. 81480556, em que é possível visualizar que as violações sempre ocorreram durante o período noturno, muitas vezes com o alarma acionado por horas.

Nota-se, portanto que o D. Desembargador relator do Habeas Corpus que concedeu a ordem para a remoção da tornozeleira eletrônica foi levado à erro, posto que são inúmeras as violações por parte da ré.

Com efeito, o artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, poderá decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas.

Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte da ré, ademais, evidente que a prisão da ré, também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.

Importante registrar também que a pronunciada não foi localizada para a sua intimação pessoal quanto a decisão de pronúncia, conforme constou da certidão confeccionada pelo
Meirinho no dia 06 de março de 2022
, dando conta que não foi possível a intimação pessoal da ré, restando frustrada, inclusive, a intimação através de contato telefônico.

Assim, considerando presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, conforme constou na decisão de pronúncia, bem como diante do descumprimento de condicionantes de liberdade fixadas, à prisão preventiva é medida que se impõe.

Anoto, por fim, a plausibilidade, da inovadora Instrução Normativa de no 08/2016-TJPR, que determina a imediata prisão do indivíduo submetido a monitoração eletrônica que descumpra qualquer dos deveres estabelecidos pelo juízo responsável pela concessão da medida.

3. Dispositivo.

I – Acolho o parecer ministerial para decretar a PRISÃO PREVENTIVA da pronunciada ROSIMÊRI BATUARE DA CONCEIÇÃO.

II – Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor da acusada. (...).

Ao que se infere dos autos, o uso da tornozeleira eletrônica teve início em
1o/10/2020
, porém, conforme ofício referenciado na decisão, datado de
04/04/2022
, “
informando acerca dos reiterados descumprimentos da ré no período compreendido entre os dias
01/01/2022 à 22/03/2022
”,
foi determinada em 07/04/2022, a prisão da paciente.

Primeiramente, registro que este Relator não foi levado a erro, consoante consignou o Juízo
a quo
, isso porque, o
Habeas Corpus
que revogou a cautelar de monitoração eletrônica foi impetrado em 15/12/2021, isto é, 15 dias antes das supostas primeiras violações. Além disso, as informações das violações, só foram juntadas aos autos na origem quatro meses depois da impetração, e
após quase 20 dias da sessão que concedeu a ordem a Paciente.

Por outro lado, verifica-se que a prisão preventiva teve como fundamento legal o descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que a paciente cometeu
“ 92 (NOVENTA E DUAS) VIOLAÇÕES, sendo elas: se encontrar fora da área de inclusão: 23 (vinte e três) vezes; bateria baixa: 16 (dezesseis) vezes; falta de bateria: 02 (duas) vezes; movimento sem sinal de GPS: 45 (quarenta e cinco) vezes; e sem sinal de GPRS: 06 (seis) vezes, o que, por vezes, dificultou/impossibilitou o seu monitoramento.”

Destacou-se ainda que a paciente
“não foi localizada para a sua intimação pessoal quanto a decisão de pronúncia, conforme constou da certidão confeccionada pelo
Meirinho no dia 06 de março de 2022
, dando conta que não foi possível a intimação pessoal da ré, restando frustrada, inclusive, a intimação através de contato telefônico.”

Em relação ao argumento da defesa, sustentando que a mudança de endereço da paciente foi previamente comunicada ao juízo de primeiro grau, registro que não prospera, consoante manifestou o Ministério Público na origem,
“Em 23/03/2022 a defesa técnica informou que a ré mudou de endereço e informou o novo local.
Todavia, não se sabe nem quando tal mudança ocorreu
, o que, certamente, justifica o fato da acusada não ter sido encontrada para ser pessoalmente intimada da sentença de pronúncia”,
consoante certidão datada de
06/03/2022
, no qual o Oficial de Justiça certificou que restou frustrada a intimação pessoal da paciente, inclusive por contato telefônico.

Ademais, as alegações de que não houve as supostas violações ao monitoramento eletrônica, tendo em vista que decorreu de
falhas de sistema
, consigno que demanda revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do
habeas corpus
, além do mais, tal tema não foi debatido no juízo
a quo
, competente para análise da matéria, de forma que incabível é a impetração de habeas corpus, sob pena de se configurar indevida supressão de instância.

Dessa forma, o art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva
"em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)"
. Assim, nos termos do entendimento doutrinário dominante: "
Não é possível negar ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se negar qualquer coercibilidade a tais medidas
"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3a ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p. 829).

Além de que, o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Registre-se, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, sobretudo quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta.

Ante o exposto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente, razão pela qual, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022